Tribunal: TJDFT
Processo: 0724261-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724261-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JESSICA PIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JESSICA PIVA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da Ação Ordinária no 0711971-46.2022.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para o fim de declarar a nulidade do ato administrativo de eliminação da autora do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal – Edital no 01 – PCDF, de 30 de junho de 2020, na etapa de avaliação médica. A agravante requer a suspensão dos efeitos do ato de eliminação da avaliação médica do concurso discutido na presente lide; (ii) seu direito à participação nas etapas remanescentes do certame, inclusive no curso de formação, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 e (iii) a reinclusão do CEBRASPE no polo passivo da lide. Na decisão de ID 37596647, esta Relatoria deferiu o pedido liminar formulado para assegurar à agravante, até o julgamento de mérito do presente recurso, a continuidade no certame, ultrapassando-se a etapa da avaliação médica. Na petição juntada ao ID 38529883, o CEBRASPE interpôs agravo interno e pediu a reconsideração da r. decisão. Pois bem. Compulsando os autos de origem e analisando o pedido contido no agravo de instrumento, verifica-se que o CEBRASPE não consta mais como parte da lide, porquanto foi determinada sua exclusão do polo passivo (ID 131409536 - Pág. 1 dos autos de origem). Considerando que houve a interposição de agravo interno pelo CEBRASPE quanto ao deferimento da liminar e que resta pendente a análise do pedido de reinclusão deste no polo passivo da demanda, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10o do Código de Processo Civil, intime-se o CEBRASPE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sua legitimidade. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator